Tribunal: TJSP
Processo: 2025758-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
do – Decisão reformada - Agravo provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025758-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2023; Data de Registro: 11/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Gil Coelho

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2023

Data de publicação:

11/03/2023

Ementa:

Cumprimento de sentença - Acolhimento da pretensão para que haja a pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do uso da ferramenta denominada "teimosinha" do SISBAJUD, desde que tal instrumento esteja disponível ou implementado – Decisão reformada - Agravo provido, com observação.